Tribunal: STF
Processo: ARE 1583343
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) a via extraordinária não é sede própria para apreciação de eventual ofensa a súmula de tribunal; e (b) incide ao caso a Súmula 282/STF (Doc. 46).
A parte agravante alega que “os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente tinham como objetivo o pronunciamento expresso dos Julgadores de Segundo Grau acerca das omissões apontadas, bem como o prequestionamento dos dispositivos de lei apontados. Entretanto, apesar de todas as questões terem sido devidamente prequestionadas, o Relator, seguido dos Vogais, negou provimento aos Embargos” (Doc. 51, fl. 29).

É o relatório. Decido.

A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se.

Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente